Tribunal: TJMT
Processo: 1009048-96.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009048-96.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KATIELLY ANDRADE DA ROCHA - CPF: 032.891.701-01 (RECORRENTE), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), LENINE SILO PINTO GONCALVES - CPF: 899.048.771-49 (RECORRIDO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVADIU PISTA DA PARTE AUTORA – LESÃO CORPORAL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a imprudência dos promovidos, que deram causa ao acidente, é dever indenizar os danos causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial e condenou os reclamados a ressarcirem materialmente a autora

(R$ 12.547,02), e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), conforme dispositivo que cito:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 12.547,02 (doze mil e quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do evento danoso.

b) CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, a ausência de provas dos danos materiais e morais.

Houve a apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito. Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

MÉRITO

O caso posto a julgamento decorre do fato de que no dia
26/08/2022
, por volta das 19h:00min, a autora transitava com a sua motocicleta pela Rua dos Colhereiros, no bairro Cohab Velha, quando veio a ser atingida lateralmente pelo veículo do réu, do qual invadiu a preferencial pela Rua dos Opalas, sentido bairro – Centro. E que o reclamado estava visivelmente embriagado no momento do acidente.

A autora afirma que o acidente acarretou lesões gravíssimas na mesma, destruindo a motocicleta.

.

Aduz que o acidente lhe gerou danos materiais (
danos a motocicleta, despesas médicas
) como
danos morais
.

Em sede de contestação, o recorrente alega quem invadiu a pista contrária foi a reclamante, vindo a colidir frontalmente com o veículo do reclamado, tanto que a moto ficou embaixo do veículo do Requerido.

A magistrada reconheceu a responsabilidade do promovido no seguinte sentido:

“(...) Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Para configuração de responsabilidade civil extracontratual, há necessidade de se comprovar os seguintes requisitos: conduta humana, culpa, dano e nexo causal entre eles.

Analisando o conjunto probatório dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência confeccionado pela GU PM que atendeu à ocorrência, conclui-se que o sinistro ocorreu por culpa do Requerido/condutor que invadiu a via preferencial da autora condutora
.

Dispõe o artigo 44 do CTB:

“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

O Requerido não agiu com cautela ao realizar o cruzamento, cuja preferência era do veículo da parte autora.

Uns dos informantes trazido pelo próprio requerido, afirma que a colisão teria ocorrido na lateral da moto da autora, corroborando com o depoimento e testemunha da autora.

Com o fito de provar e demonstra a verossimilhança dos fatos narrados a inicial, a parte autora colacionou diversos documentos, sendo eles: boletim de ocorrência, vídeo em que mostra a autora após o acidente caída ao solo, fotos dos veículos colididos e fotos dos ferimentos da autora ocasionados pelo acidente, bem como, orçamento da moto.

Em sede de audiência foi ouvida a testemunha, Clodoaldo de Oliveira Dias.

A testemunha, Clodoaldo de Oliveira Dias, relatou que teria presenciado o acidente, pois estaria no local juntamente com a esposa e filha; narrou que o veículo da parte autora estaria em via preferencial, sendo que o veículo do requerido não respeitou a placa de pare, assim, veio a colidir frontalmente na lateral da mota da autora, arremessando-a da moto. Asseverou que teria sido a esposa, que ligou para o Corpo de Bombeiro e posteriormente para PM; narrou que o requerido estaria em alta velocidade, a ponto de arrastar a moto da autora por aproximadamente 5 metros; relata que o requerido estaria em visível estado de embriaguez, bem como, querendo se evadir do local, não obtendo êxito, pois a moto estaria debaixo do carro
.

Não observando o fluxo, o Requerido deu causa à colisão, sendo o responsável pelo sinistro
.

Neste tocante, sendo a culpa do acidente de trânsito imputável ao condutor Requerido, é de se julgar procedente a presente ação, no que tange aos danos materiais comprovados nos autos, com despesas de reparação do veículo e despesas médicas, no valor do orçamento apresentado na inicial totalizando R$ 12.547,02 (doze mil e quinhentos e quarenta e sete Reis e dois centavos).

Ainda, a parte autora faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, inegavelmente o acidente causou à parte autora sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento corriqueiro.

Assim sendo, tenho que o requerido deve ser responsabilizado, porquanto comprovada a irregular imprudência no trânsito e negligência com a autora em não prestar nenhuma assistência médica.

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.(...)” - grifei

Pois bem.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente, uma vez que todo o imbróglio é decorrente do acidente a que o mesmo deu causa. A culpa pelo acidente é visível pelo depoimento extraído dos autos, aliado a outros elementos de provas como imagens, boletim de ocorrência e outros documentos juntados aos autos, que mostram a invasão da pista da autora pelo veículo do reclamado.

Portanto, o nexo causal advém do acidente que causou o estrago na motocicleta, lesão corporal, vez que com a colisão houve fraturas com necessidade de procedimento cirúrgico e outros tratamentos médicos.

Com efeito, comprovada a imprudência do condutor do veículo do recorrente, que deu causa ao acidente, é seu dever indenizar os danos causados.

Configurando, a ofensa ao direito da personalidade da autora, no que tange às lesões corporais suportadas, que dão ensejo aos danos materiais e morais pleiteados e satisfatoriamente comprovados nos autos.

Quanto aos valores fixados em sentença, entendo que não merecem reforma.

Diante disso, e como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que a recorrida suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos.

Assim, a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, pois foi submetida a momentos de humilhação e constrangimento, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024